Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600481-03.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO EM REDE
SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA
ELEITORAL.
MULTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação
ajuizada
pelo
Partido
Renovação Democrática – Antonina/PR,
alegando propaganda eleitoral irregular
praticada
por
Patrícia
Andrea
Alves
Takassaki. O juízo de origem julgou
procedente a representação, condenando a
representada ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00, com base no art. 57-
B, § 5º, da Lei nº 9.504/97. A representada
recorre, sustentando ausência de prova
robusta, a impossibilidade de aceitação de
prints de redes sociais como prova e
negando a realização de propaganda
eleitoral de forma assídua no Instagram.

Num. 44154718 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311172938300000043104384
Número do documento: 24102311172938300000043104384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:45:03
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar
a regularidade da propaganda eleitoral
realizada pela recorrente em rede social
não informada à Justiça Eleitoral; (ii)
determinar se os prints de publicações em
redes sociais são provas válidas para
embasar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A recorrente não informou o perfil de sua
rede social à Justiça Eleitoral, conforme
exigido pelo art. 57-B da Lei nº 9.504/97,
configurando irregularidade.
Consulta
ao
perfil
do
Instagram
da
recorrente demonstrou a veiculação de
propagandas
eleitorais,
desmentindo
a
alegação de inexistência das publicações e
confirmando a validade dos prints como
meio de prova.
A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e deste Regional estabelece
que a ausência de comunicação dos
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral
torna a propaganda irregular, sujeitando o
responsável à multa.
A alegação de que os prints de tela seriam
manipuláveis não é acolhida, uma vez que
a publicação foi confirmada por meio de
consulta direta à plataforma.
A multa foi aplicada no valor mínimo legal,
não havendo espaço para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A propaganda eleitoral veiculada em redes
sociais não informadas previamente à
Justiça Eleitoral é irregular, sujeitando o
responsável à multa.

Num. 44154718 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600481-03.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600481-
03.2024.6.16.0006, que julgou procedente o pedido formulado pelo Partido Renovador Democrático
de Antonina, e reconheceu a propaganda eleitoral irregular em endereço eletrônico não
comunicado com antecedência à Justiça Eleitoral e condenou o representado Patrícia Andrea
Alves Takassaki Alves ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação
Eleitoral por propaganda irregular nas redes sociais, com pedido liminar, ajuizado pelo Partido
Renovador Democrático de Antonina contra Patrícia Andrea Alves Takassaki Alves, com
fundamento no artigo 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, alegando em síntese que a representada estaria
utilizando-se de endereços eletrônicos não informados à justiça eleitoral para realizar propaganda
eleitoral na internet). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PATRICIA ANDREA ALVES TAKASSAKI ALVES
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-
MUNICIPAL (RECORRIDO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44154718
23/10/2024
11:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44154718 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311172938300000043104384
Número do documento: 24102311172938300000043104384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:45:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.213

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600481-03.2024.6.16.0006 – Antonina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PATRICIA ANDREA ALVES TAKASSAKI ALVES
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO EM REDE
SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA
ELEITORAL.
MULTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação
ajuizada
pelo
Partido
Renovação Democrática – Antonina/PR,
alegando propaganda eleitoral irregular
praticada
por
Patrícia
Andrea
Alves
Takassaki. O juízo de origem julgou
procedente a representação, condenando a
representada ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00, com base no art. 57-
B, § 5º, da Lei nº 9.504/97. A representada
recorre, sustentando ausência de prova
robusta, a impossibilidade de aceitação de
prints de redes sociais como prova e
negando a realização de propaganda
eleitoral de forma assídua no Instagram.

Num. 44154718 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311172938300000043104384
Número do documento: 24102311172938300000043104384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:45:03
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar
a regularidade da propaganda eleitoral
realizada pela recorrente em rede social
não informada à Justiça Eleitoral; (ii)
determinar se os prints de publicações em
redes sociais são provas válidas para
embasar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A recorrente não informou o perfil de sua
rede social à Justiça Eleitoral, conforme
exigido pelo art. 57-B da Lei nº 9.504/97,
configurando irregularidade.
Consulta
ao
perfil
do
Instagram
da
recorrente demonstrou a veiculação de
propagandas
eleitorais,
desmentindo
a
alegação de inexistência das publicações e
confirmando a validade dos prints como
meio de prova.
A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e deste Regional estabelece
que a ausência de comunicação dos
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral
torna a propaganda irregular, sujeitando o
responsável à multa.
A alegação de que os prints de tela seriam
manipuláveis não é acolhida, uma vez que
a publicação foi confirmada por meio de
consulta direta à plataforma.
A multa foi aplicada no valor mínimo legal,
não havendo espaço para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A propaganda eleitoral veiculada em redes
sociais não informadas previamente à
Justiça Eleitoral é irregular, sujeitando o
responsável à multa.

Num. 44154718 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311172938300000043104384
Número do documento: 24102311172938300000043104384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:45:03
A aplicação da multa prevista no art. 57-B, §
5º, da Lei nº 9.504/97, é obrigatória em
caso de descumprimento das exigências de
comunicação dos endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel.
Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023;
TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060034810,
rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, julgado
em 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA-
ANTONINA-PR-MUNICIPAL em face de PATRICIA ANDREA ALVES TAKASSAKI ALVES, sob a
alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44067870).
Por sentença (id. 44067899), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando
a representada ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformada, a representada recorreu (id. 44067903), aduzindo, em síntese: ausência de prova
robusta e impossibilidade de aplicação de multa; que as provas obtidas de celular/computador
quando não forem adotados procedimentos para assegurar a idoneidade e a integridade dos
dados extraídos, não podem ser aceitas; que não realizava propaganda eleitoral de forma
assídua na plataforma Instagram.
Ao final, requereu o provimento do recurso, com o afastamento da condenação imposta ou,
alternativamente, para que seja minorada a sanção fixada.
Embora tenha sido devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id.
44067906).

Num. 44154718 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311172938300000043104384
Número do documento: 24102311172938300000043104384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:45:03
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44105009).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico do TRE/PR no dia
19/09/2024, e as razões foram protocoladas no dia 20/09/2024 (id. 44067906).
Embora tenha sido intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 44067906).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra a sentença de id. 44067899, que julgou procedente a
representação e determinou a aplicação de sanção de multa no valor de R$ 5.000,00, prevista no
art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
Em síntese, a recorrente alega que "comprovou que não realiza propaganda eleitoral, não até o
momento de informação no RRC, para propaganda, bem como, informou em seu RRC,
posteriormente"; "o simples print captura de tela de qualquer página da internet, bem como, de
whatsapp, podem ser facilmente manipulados, portanto, a extração dos conteúdos deve seguir
uma verificação notarial"; "denota-se a ausência de ata notarial para conferência da publicação
atacada; há somente um print da rede social, mas como se sabe, print não presta como prova ,
por entender, a jurisprudência, tratar-se de algo manipulável".
Argumenta que o procedimento de realização da prova mostrou-se COMPROMETIDO no caso
dos autos, na medida em que não é possível saber se a postagem existiu e que as provas obtidas
de celular/computador quando não forem adotados procedimentos para assegurar a idoneidade e
a integridade dos dados extraídos, não podem ser aceitas.
Pugna pelo provimento do recurso, com o afastamento da condenação imposta ou,
alternativamente, para que seja minorada a sanção fixada.
Pois bem.
In casu, das informações anexadas aos autos, verifica-se que a candidata não informou no
RCAND o seu perfil no Instagram.
Em consulta à referida plataforma, realizada no perfil da candidata em 13/10/2024, às 15h30, foi
possível visualizar facilmente as propagandas irregulares efetuadas. Vejamos algumas:

Num. 44154718 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311172938300000043104384
Número do documento: 24102311172938300000043104384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:45:03

Num. 44154718 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311172938300000043104384
Número do documento: 24102311172938300000043104384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:45:03
Assim, as alegações da recorrente de que "não é possível saber se a postagem existiu" e que "se
não é possível verificar o fato alegado pelas provas juntadas, estar-se-á diante de uma prova
diabólica" não prosperam.
Ora, as publicações destacadas encontram-se visíveis no perfil da candidata, de modo que é
possível atestar que as propagandas foram efetuadas.
Desse modo, caem por terra todos os argumentos da recorrente que questionam os prints como
meios de prova, na medida em que questionam a veracidade das postagens. Inclusive, é
importante frisar que tal forma de proceder, leia-se: levantar suspeitas sobre algo que sabe ser
verdadeiro, é temerária e limítrofe à boa-fé processual.
Ademais, como se percebe, as publicações veiculadas possuem nítido caráter eleitoral, eis que
por meio delas a recorrente divulga no ambiente da internet a sua candidatura, apresentando-se à
sociedade como "candidata a vereadora Patrícia Takassaki".
A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 44154718 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311172938300000043104384
Número do documento: 24102311172938300000043104384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:45:03
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de

Num. 44154718 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311172938300000043104384
Número do documento: 24102311172938300000043104384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:45:03
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE
VERIFICADA.
SENTENÇA
MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de

Num. 44154718 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311172938300000043104384
Número do documento: 24102311172938300000043104384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:45:03
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Da mesma forma, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma
sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo
eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter
subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o
benefício que porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da
Lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento, registrando a conduta limítrofe à boa-fé processual da recorrente e mantendo
inalterada a sentença que julgou procedente a representação e aplicou à recorrente a pena de
multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44154718 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:17:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311172938300000043104384
Número do documento: 24102311172938300000043104384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:45:03

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600481-03.2024.6.16.0006 - Antonina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PATRICIA
ANDREA ALVES TAKASSAKI ALVES - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: PARTIDO
RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO:
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - PR64897, LUCAS DE BARROS PELUSO - PR94246
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024